Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714354-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: ANA CYRA DAYRELL BRETAS DINIZ D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, principalmente dos documentos e contracheques juntados pelo autor ID. 27936943, pág. 23, verifica-se que o autor é analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, de forma que não pode ser considerado hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo autor. Assim, junte o recorrente, no prazo de 48 horas, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L